Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. Nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal, a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas e concretas razões que indiquem a possibilidade de realização da diligência, independentemente de mandado. No caso, a abordagem realizada decorreu de elementos concretos caracterizadores da fundada suspeita: existência de denúncia anônima, comportamento suspeito e confissão do acusado. Deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas penas previstas no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, quando a prova documental, pericial e oral, produzida em sede inquisitorial e, posteriormente, confirmada em Juízo, demonstram que o agente portava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido. A confissão, corroborada por elementos de prova produzidos em Juízo, é meio de prova idôneo para embasar a condenação. Correto o indeferimento dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, quando não preenchidos os requisitos legais.